Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Administração possui o direito-dever de reparar seus atos ilícitos praticados e buscar a restituição de valores pagos indevidamente aos cofres públicos, decaindo o direito de rever em cinco anos a partir da sua prática, desde que haja má-fé daquele que se beneficiou dos efeitos jurídicos.
2. O recebimento indevido da TIDEM – Gratificação de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral do Magistério Público decorreu de erro da própria Administração Pública, o que não comporta o ressarcimento ao erário e dispensa a devolução das importâncias indevidamente recebidas, eis que não demonstrada a má-fé da servidora em sua percepção.
3. “Conquanto seja lícito à Administração rever seus próprios atos quando eivados de vício, não podem ser restituídas ao erário as quantias indevidamente pagas, quando configurados o erro exclusivo da Administração, a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba recebida”. (20080110867645APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, DJ 09/12/2009)
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.